Tribunal: TJES
Processo: 0002050-38.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0002050-38.2018.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO CARLOS GUERINI
APELADO: LANI CORRETORA DE CAFE LTDA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0002050-38.2018.8.08.0044

A
PT
E:

ANTONIO CARLOS GUERINI

A
P
D
A
:

LANI CORRETORA DE CAFÉ
LTDA.

RELATOR
: DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. ENTREGA DA COISA INCERTA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O rito adotado para o cumprimento da obrigação prevista no contrato deve ser observado, não obstante, permanecendo a inadimplência na entrega de coisa incerta há possibilidade de redirecionamento do cumprimento da obrigação para a entrega de quantia certa, a ser demonstrada por meio de cálculo aritmético.

2.

Não se revela adequado manejar execução de título extrajudicial com pedido de entrega de quantia certa quando a obrigação contida na pactuação é de entrega de coisa incerta. Inadequação da via utilizada.

3
.

Sem embargo do manejo equivocado do pedido, em consonância com os princípios da cooperação processual e do aproveitamento dos atos processuais, é possível oportunizar à parte interessada a conversão d
a lide para a entrega de coisa incerta, revela
ndo-se
improdutiva e desarrazoada a extinção do feito com a aparente exigibilidade do título apresentado.

4
.
Recurso
conhecido e

parcialmente
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
, à unanimidade,
negar
provimento ao
R
ecurso
, nos termos do voto d
o

R
elator
.

Vitória-ES
,
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0002050-38.2018.8.08.0044

A
PT
E:

ANTONIO CARLOS GUERINI

A
P
D
A
:

LANI CORRETORA DE CAFÉ
LTDA.

RELATOR
: DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da
S
entença
que julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, extinguindo a execução de título extrajudicial manejada por
ANTONIO CARLOS GUERINI
em desfavor de
LANI CORRETORA DE CAFÉ LTDA.

Dos fatos, as partes celebraram contrato de mútuo cujo objeto é a entrega de 145 (quarenta e cinco) sacas de café
conilon
beneficiado (pilado), tipo 07 (sete) e 08 (oito), com 61,0 kg (sessenta e um quilogramas) cada e até 13% (treze por cento) de umidade, vencido o termo em 20/07/2018.

Inadimplido, o credor judicializou o pedido de pagamento de quantia certa, dentre outros, o que foi atacado pelo executado por meio de exceção de pré-executividade, sob argumento de que o rito adotado pelo credor não se mostrou correto, formulando pedido de extinção da execução.

O juízo assim entendeu,
em suma, sob fundamento de que não há conversão automática da obrigação em execução por quantia certa, extinguindo o feito por inadequação do meio adotado para obter o adimplemento contratual.

Argumentou o apelante
que a exceção de pré-executividade apresentada ataca apenas o rito utilizado na demanda; que a sentença é nula
e
que o negócio jurídico é válido e o título exequível
.

Avoca os princípios do aproveitamento dos atos processuais, da segurança jurídica, da congruência e da adstrição para requerer a reforma da sentença.

Muito bem.

Com efeito, o contrato entabulado indica obrigação de entrega de coisa incerta e verifico que, após vencimento do termo para seu devido cumprimento não houve notificação do credor dirigida ao devedor para que o constituísse em mora em relação ao seu objeto.

Dessa forma, a rigor, o pedido a ser direcionado ao juízo seria o da entrega de coisa incerta, podendo ser
posteriormente
convertido
em
entrega de quantia certa, demonstrado o valor da obrigação por meio de simples cálculo aritmético.

É que a exigência do cumprimento da obrigação prevista no contrato executado possui procedimento específico e que deve ser observado, possibilitando, sem embargo, a conversão do rito após constatado o eventual inadimplemento.

De todo modo, apesar de não ter sido formulado o pedido adequado,
é possível que em observância à cooperação processual,
prevista no art. 6º do CPC, em busca da decisão de mérito justa e efetiva,
eis que o título é, a princípio, exigível,
seja
oportunizada à parte demandante que converta a lide para a entrega de coisa incerta.

Trato continuativo,

persistindo o devedor quanto ao
inadimplemento, redirecionada para a entrega de quantia certa,
o
que se permite por meio de apresentação de cálculo do valor correspondente devido.

Ora,
revela-
se
improdutiva e desarrazoada a extinção do feito com a aparente exigibilidade do título apresentado, que exigir
ia
repetição de todos os atos processuais já realizados
para
a formalização da relação processual.

Diga-se, desde que os atos sejam submetidos ao contraditório, não há que se direcionar para a extinção prematura do processo.

Nesse sentido destaco a conclusão que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTA PROMISSÓRIA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. RITO INADEQUADO. PREVISÃO DE ENTREGA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. ENTREGA DE COISA CERTA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. EMENDA DA INICIAL. ADEQUAÇÃO RITO CORRETO. 1.
Trata-se de obrigação de entrega de coisa incerta, motivo pelo qual deveria o exequente ter ajuizado a respectiva ação executiva, objetivando a entrega do produto, não podendo propor execução por quantia certa, como ocorreu no presente caso.
2.
De acordo com o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, conquanto inadequado o rito eleito pela parte agravada, a execução não poderá ser extinta, mas oportunizada a sua conversão para entrega de coisa certa com a citação dos devedores para o depósito da coisa, e inexistindo tais bens, a conversão da execução por quantia certa.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
(TJ-GO - AI: 05836836320208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 22/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/02/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO ENTREGA COISA INCERTA CONVERSÃO PAGAMENTO EM QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MODIFICAÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. “(.) 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO ENTREGA COISA INCERTA CONVERSÃO PAGAMENTO EM QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MODIFICAÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. “(.) 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO ENTREGA COISA INCERTA CONVERSÃO PAGAMENTO EM QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MODIFICAÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. “(.) 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO ENTREGA COISA INCERTA CONVERSÃO PAGAMENTO EM QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MODIFICAÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. “(...) 2.
No caso, conquanto o contrato previsse o pagamento em sacas de soja, já trazia o correspondente em reais. Os valores executados foram submetidos ao contraditório, tendo havido a oposição de embargos à execução.
3.
Não demonstrada a existência de prejuízo com a adoção do rito da execução por quantia, deve-se afastar a alegação de nulidade da execução em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.
4. Recurso especial não provido.”(REsp 1377396/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016) (TJ-MT - AI: 10065380720178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/11/2017, Vice-Presidência, Data de Publicação: 27/11/2017).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – CONVERSÃO PARA QUANTIA CERTA – ART. 809 DO CPC – LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA – ENTREGA DE SOJA – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – APURAÇÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível que no bojo da execução para entrega de coisa certa, cuja obrigação foi estipulada em Cedula de Produto Rural, haja a conversão para execução por quantia certa
, no caso de o executado, embora citado, não promover a entrega do produto pactuado.
A liquidação, na hipótese de conversão da execução, é desnecessária quando viável a apuração do valor da coisa e de eventuais perdas e danos por simples cálculo aritmético
, como ocorre na situação dos autos, uma vez que o produto (sacas de soja), objeto originário da Cedula de Produto Rural, tem o preço definido pelo mercado.
Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.

(TJ-MT 10121403720218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021).

Deste modo, não se verifica
impedimento para que haja preservação dos atos praticados, sendo a medida mais adequada ao caso a anulação da sentença proferida a
permitir a
continuidade da lide, oportunizand
o-se
ao demandante a obtenção do crédito e ao demandado o devido cumprimento da obrigação descrita no título apresentado
.

Diante desses fundamentos,
conheço do Recurso
e dou-lhe parcial provimento
,
anulando a sentença proferida
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.